Tribunal: TJDFT
Processo: 0738844-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0738844-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO LUIZ BARROS COSTA IMPETRANTE: PATRIC DIONATAS DE SOUSA COSTA, MARCO ANDRÉ DE SOUSA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, denunciado pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 4.9.24, para garantia da ordem pública (autos n. 0737309-05.2024.8.07.0001 - ID 64055858). Alegam os impetrantes que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. A presunção de periculosidade do paciente não justifica medida extrema. E o paciente é primário, tem residência fixa e ocupação lícita. Pedem seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão. Narra a denúncia que, em 2.9.24, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o paciente trouxe consigo, para fins de difusão ilícita, 2 porções de maconha, com massa líquida total de 1.450 g. Nas mesmas condições, tinham em depósito 11 porções de maconha, com massa líquida total de 2.415 g e 7 porções de maconha, com massa líquida total de 123,87g. Agentes de polícia receberam informações sobre traficância realizada pelo paciente e que, no dia dos fatos, faria entrega de grande quantidade de maconha. Durante monitoramento, viram o paciente conversando com rapaz. Ao se aproximarem, ambos empreenderam fuga, mas os policiais conseguiram alcançar o acusado. Na busca pessoal foram apreendidos 2 tabletes de maconha, aparelho celular e R$ 20,00. Na residência do paciente, no quarto dele, encontraram o restante da droga e balança de precisão (ID 64059315). Agentes de polícia, na delegacia, disseram que receberam notícias a respeito do crime de tráfico de drogas cometido pelo paciente. No dia dos fatos, foram informados de que o paciente entregaria quantidade expressiva de maconha. Deslocaram-se para local próximo à residência dele e, durante o monitoramento, foi possível vê-lo em contato com possível usuário. Os dois entraram na residência e, em poucos instantes, saíram. A equipe foi em direção a eles, mas ambos fugiram. Optaram, então, por seguir o paciente, que foi contido em frente à residência. Na revista pessoal encontraram dois tabletes de maconha dentro de sacola e, na residência do paciente, dentro do quarto dele, outras porções de maconha e balança de precisão (IDs 64059317, p. 5/6). Laudo de exame preliminar concluiu que as porções de vegetal pardo-esverdeado, com massa líquida total de 3.988,15 g, eram maconha (ID 64059317, p. 36/40). A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou: “Cuida-se de delito de tráfico de excessiva quantidade de droga. Nesses casos, a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância. Essa presunção se confirma, no caso em concreto, pela reiteração criminosa do autuado, que é reincidente em crime grave. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.” (ID 64055858, p. 4). Conquanto o crime seja sem violência ou grave ameaça à pessoa, a gravidade concreta da conduta – tráfico de quase 4 quilos de maconha - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Além da elevada quantidade de droga apreendida, o paciente tem condenação anterior por crime grave -- roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas –- transitada em julgado em 11.4.19 (ID 64059316, p. 2). A gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva caracterizam o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se fundamentou na grande quantidade de droga apreendida e na periculosidade do paciente, que é reincidente em crime grave. Não há falta de fundamentação. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes por ora. Ainda que se considere o argumento utilizado pelos impetrantes, de que o paciente tem residência fixa (ID 64059312) e ocupação lícita -- declaração de que trabalha em lava jato (ID 64059314) --, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva. Ressalte-se que o crime foi cometido na residência do paciente, em que ele mantinha e comercializava a droga. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES